Tribunal: TJPA
Processo: 0822920-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822920-06.2021.8.14.0301

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA REDUÇÃO A TERMO DO DEPÓSITO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1- Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação e reformou sentença que havia indeferido liminarmente os embargos à execução fiscal por intempestividade.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar o termo inicial do prazo para a interposição de Embargos à Execução Fiscal
, nas hipóteses em que o executado oferece depósito judicial para garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3-O art. 16 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que o prazo de 30 dias para a oposição dos
embargos à execução fiscal deve ser contado, conforme o caso, do depósito, da juntada da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora.

4-A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta que, mesmo nos casos de depósito em dinheiro, o termo inicial do prazo para embargar inicia-se a partir da intimação da redução a termo da penhora, conforme precedentes (AgInt no AREsp 1198682/SP; REsp 1690521/SP; AgInt no REsp 1634365/PR).

5-No caso concreto, a intimação do executado acerca da formalização da garantia por meio do depósito judicial, com a consequente lavratura do termo de penhora, ocorreu em 25.01.2023, sendo, portanto, os embargos à execução tempestivos.

IV. Dispositivo

6-Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/1980, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018; STJ, REsp 1690521/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2017, DJe 10.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.03.2017, DJe 29.03.2017; STJ, REsp 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.2009; TJPA, Ap. Cív. nº 0807521-77.2021.8.14.0028, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.07.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0013887-52.2012.8.14.0006, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.03.2022; TRF-3, AC nº 0003361-30.2015.4.03.6127/SP, Rel. Des. Mônica Nobre, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em razão de decisão monocrática que deu provimento á
Apelação (processo nº
0822920-06.2021.8.14.0301)
, interposta por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A contra o
ora Agravante
, reformando a sentença nos autos da Ação de Embargos de Execução Fiscal, ajuizada pelo Apelante.

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte teor:

“Desta decisão, o Apelante fora intimada em 25.01.2023, consoante observa-se dos expedientes constantes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, de forma que a oposição dos Embargos à Execução não ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da redução a termo da penhora.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

(...)”

Em suas razões de Agravo Interno, o Estado do Pará defende a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, uma vez que
só foram opostos no dia 07 de abril de 2021, portanto mais de 06 (seis) meses após o oferecimento da garantia. Sustenta que deve ser aplicado o art. 16, II da Lei 8630/1980.

Insurgindo-se, em síntese, contra a aplicação literal do art. 16, II da Lei nº 6.830/1980, aduzindo que resta consolidada na prática processual o procedimento segundo o qual, uma vez aceito o seguro como garantia da execução fiscal, mostra-se necessária redução desta a termo, do qual deverá ser intimado o executado para que se inicie o prazo para oposição dos embargos à execução.

Alega que
como a prova do seguro garantia foi juntada aos autos em 01/10/2020, o prazo teve início no primeiro dia útil seguinte, contudo, a Agravada aguardou seis meses para que sua defesa típica fosse finalmente protocolada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão proferida, extinguindo os Embargos à Execução Fiscal na origem ante sua manifesta intempestividade.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

A questão reside em verificar o termo inicial do prazo para a o ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal.

A sentença apelada indeferiu liminarmente os
Embargos à Execução Fiscal opostos por
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
por julgá-los intempestivos,
fundamentando-se no art. 16, inciso III da Lei nº 6.830/1980, que prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição de embargos à execução fiscal conta-se da intimação da penhora, senão vejamos:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II -
da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

Em relação ao termo inicial do prazo, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo deve ser contado a partir da intimação da redução a termo do depósito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018;

REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017.

II - A 1Âª Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009).

III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.133.574/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.) (grifei).

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO
. PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Não subsiste a alegada ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

II -
Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito
.
Precedentes: REsp 1690521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.613.511/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.) (grifei).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA EMPRESA
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, por serem intempestivos;

2.
A norma do art. 16, I , da Lei 6.830 /80, apesar de prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que o prazo para interposição dos Embargos conta-se da intimação do depósito, mesmo nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro;

3. No caso fora realizado o depósito bancário. No entanto, ausente o termo de penhora e intimação do devedor;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807521-77.2021.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A SEREM OPOSTOS PELA EXECUTADA. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO.
CONTAGEM ERRONEA DO PRAZO PARA OPOSIÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES DO STJ
. CASSAÇÃO DA SENTEÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Discute-se nos autos sobre qual seria o termo inicial para ajuizamento de embargos à execução fiscal em que há apresentação de fiança bancária para fins de garantia.

2 -
Embora o art. 16, da LEF disponha que o prazo se iniciará na data do depósito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que

"não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
. Precedentes do STJ.

3 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013887-52.2012.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022) (grifei).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 6 .830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC.
TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO. LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO ATO. INTELIGÊNCIA AO ART. 16, II, DA LEF.
TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, as disposições contidas na Lei de Execuções Fiscais sobrepõem-se às normas do Código de Processo Civil, que só será aplicado subsidiariamente. - Segundo o art. 16 da LEF, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 dias, contados, conforme o caso, do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. - O seguro garantia foi introduzido no rol do referido art. 16 pela Lei nº 13.043/2014. Antes da alteração, o seguro garantia era aceito devido à construção jurisprudencial da época. -
O posicionamento adotado pelo C. STJ é no sentido de que garantido o juízo por meio de depósito efetuado pelo devedor, é necessária sua formalização e redução a termo, de modo que o prazo para oposição de embargos à execução inicia-se a partir da intimação do depósito
. - No caso dos autos, observa-se que o no dia 19/06/2015 foi juntada petição da Nestlé oferecendo seguro-fiança na execução fiscal (fls . 10/52 dos autos em apenso). Certificado o decurso de prazo para interposição de embargos à execução (fl. 64 - 25/09/2015), o exequente requereu a intimação da seguradora para pagamento do débito executado (fl. 67 - 09/11/2015). -
Considerando que o oferecimento de garantia não dispensa a lavratura do termo de penhora e posterior intimação do executado acerca do ato, momento a partir do qual passará a fluir o prazo para oposição dos embargos, os presentes embargos, opostos em 03/11/2015, são tempestivos. - Inviável o julgamento do mérito da causa por este Colegiado, em atenção ao art. 515, § 3º, do CPC/1973 (art. 1 .013, § 3º, do CPC), tendo em vista não ter sido propiciado o contraditório e a ampla defesa, com regular e completa instrução do processo
(STJ, REsp nº 1.018.635, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe, julgado em 22/11/11, DJ 01/02/12). - Apelação provida.

(TRF-3 - AC: 00033613020154036127 SP, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2017 - grifei)

Os Embargos à Execução Fiscal foram apresentados em 07.04.2021. Contudo, dos autos da Execução Fiscal (processo nº 0872842-21.2018.8.14.0301), observa-se que somente em 23.01.2023 consta expressa declaração do Juízo

de "que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 322017510000352 e CDA nº 2017570007448-9 fica garantido por meio da 0306920209907750427386000, (...).", ocasião em que o Juízo determinou a lavratura do termo de penhora da garantia à presente Execução Fiscal e, a intimação do executado para, querendo, apresentar Embargos à Execução, no prazo de 30 (trinta) dias.

Dessa decisão, o Apelante fora intimada em 25.01.2023, consoante observa-se dos expedientes constantes do Sistema de Processo Judicial Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, de forma que a oposição dos Embargos à Execução não ultrapassou o prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da redução a termo da penhora.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada que
reformou a sentença e determinou o prosseguimento dos embargos à execução fiscal

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática agravada , nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025